Tribunal: TJDFT
Processo: 0017462-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017462-22.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MARIA DE LOURDES DA SILVA, RICARDO SOUZA BARBOSA DA SILVA, MARIA MUNIZ DE ANDRADE, MIRIAN DE FATIMA CARNEIRO, PATRICIA SILVA BERNARDES, SILVIA CRISTINA ABREU, VALQUIRIA ALVES DE BARROS, VALERIA REGINA PEREIRA, MINEMI GRACIO RAMOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que as teses recursais em debate não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026